Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE.
1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a palavra segura e coesa da vítima apresenta especial relevo e é apta a amparar a condenação.
2. Para a configuração do crime de ameaça basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que o acusado tinha a real intenção de concretizar o mal prometido.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade do acusado quando ocorre a extrapolação do tipo penal, como no caso dos autos.
4. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, em razão de o acusado ter agredido sua genitora, pessoa de idade avançada, enquanto ela estava deitada.
5. Em relação à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência prevalecente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, deve ser aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, incidente sobre a pena-base.
7. Recurso parcialmente provido.